Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-71.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001687-71.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA TIMOTEO DOS SANTOS - CPF: 022.325.781-86 (APELADO), VIVIANE TIMOTEO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 040.878.341-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. SÚMULAS 106/STJ E 150/STF. LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A recorrente sustenta ter mantido atuação diligente ao longo do processo, com diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, e impugna a retroatividade da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) determinar se a nova redação do §4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, pode ser aplicada retroativamente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a inércia do credor, a qual não se configura
quando comprovada a prática de atos processuais úteis voltados à satisfação do crédito.

4.
A ausência de intimação específica da parte exequente para impulsionar o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

5.
A efetiva prática de atos constritivos, como bloqueio de valores e reiteradas diligências por meio de sistemas eletrônicos (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
), interrompe a fluência do prazo prescricional.

6.
A demora no andamento processual decorrente de falhas do Judiciário ou do sistema eletrônico não pode ser imputada ao exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.

7.
A nova redação do §4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos processos em curso antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A configuração da prescrição intercorrente exige, além do transcurso do prazo legal, a demonstração de inércia do credor, não caracterizada quando este realiza diligências processuais úteis.
2.
A ausência de intimação específica ao exequente para dar prosseguimento ao feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3.
A Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos iniciados sob a égide da redação anterior.
4. A
demora processual causada por falhas no sistema judiciário não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 206-A, 921, §4º; CC, art. 206, §3º, VIII, e §5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC, rel. Min. Marco
Aurélio
Bellizze
, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1675530/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2019; STJ,
AREsp
2895107/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05.09.2025; STJ,
AREsp
2421802/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO
, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

contra
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Pedro
Antonio
Mattos Schimidt da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT,
que reconheceu
a ocorrência da
prescrição
intercorrente,
e
julgou
extinta a
ação de execução por título extrajudicial

ajuizada em 10/8/2016
,
referente à cédula de crédito bancário nº
B20830985-1
, proposta contra

FABIANA TIMÓTEO DOS SANTOS e VIVIANE TIMÓTEO DOS SANTOS DA SILVA
, com objetivo de recebimento de crédito oriundo do referido título.

Em suas razões recursais, a apelante
assevera que
, “
o entendimento utilizado pelo magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei
”.

Assevera que sempre se manteve diligente durante o trâmite do processo, buscando o recebimento do crédito executado e,
embora a execução tenha permanecido suspensa por longo período, não houve intimação
específica para que se manifestasse
após o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição.

Alega ainda que
a demora na tramitação do feito se deu por falhas nos mecanismos do Judiciário, invocando a aplicação da Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento do feito executivo.

As
apeladas
FABIANA TIMÓTEO DOS SANTOS e VIVIANE TIMÓTEO DOS SANTOS DA SILVA
foram regularmente citadas nos autos, mas deixaram de apresentar manifestação, razão pela qual foram declaradas revéis (Id. 299211361), sendo, por conseguinte, dispensável a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 346 do C
ódigo de Processo Civil
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade
(Id.
299854860
),
e está apto para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, c
onheço da apelação interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a
execução de título extrajudicial
ajuizada pela
C
ooperativa apelante, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

A
apelante insurge-se contra a
sentença
, alegando que não houve inércia de sua parte, que realizou diversas diligências processuais com vistas à localização de bens das devedoras, e que a paralisação do feito decorreu, em grande parte, de falhas ou limitações inerentes ao mecanismo da Justiça.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 e a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento da execução.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

A fim de evitar a eternização dos conflitos, o novo Código de Processo Civil

trouxe, de forma expressa, a não localização do executado ou de bens penhoráveis como

causas de suspensão do feito até o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano (art. 921, III e § 1º,

do CPC), ao longo do qual fica suspensa a prescrição intercorrente (art. 921, § 4º), com o

subsequente início automático do prazo prescricional e arquivamento dos autos (art. 921, § 2º).

[...]

Não se negue a possibilidade de que a prescrição intercorrente venha a ocorrer

com relação aos casos que precedem ao atual diploma processualista civil. Muito embora a

alteração do procedimento a tanto – inclusive de maneira mais benéfica ao credor, diga-se de

passagem, já que estabelece a suspensão processual pelo prazo ânuo e estabelece a necessidade

de prévia oitiva das partes, inclusive disciplinando a nulidade do procedimento –, fato é que a

incidência da prescrição
intercorrente já era entendimento consagrado em nossa jurisprudência.

Isso, inclusive, é o que se extrai das teses firmadas pelo Egrégio Superior

Tribunal de Justiça para fins de solução de seu Incidente de Assunção de Competência nº 1
.
[...]

Para além disso, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

Recurso Especial nº 1.340.553/RS, já entendeu no sentido da natureza meramente declaratória

dos atos judiciais relativos à contagem da prescrição intercorrente, de modo que “os despachos

declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais”.

Registro que, nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal

Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, de modo que, in
casu
,

o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos para o exercício da pretensão

executiva, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/04, que possibilita a incidência do prazo

trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
.
[...].

Ora, exauridas as diligências em busca de bens passíveis de satisfazerem a

pretensão executiva, sem qualquer sucesso, é o caso de se reconhecer a prescrição intercorrente.

No caso, os autos foram distribuídos em 10.08.2016 e, afora o montante localizado
há longo

tempo atrás
em pesquisa
Sisbajud
, até a presente data não foram localizados outros bens

penhoráveis dos executados. Desde então, foram diversas diligências para localizar bens dos

executados, que restaram infrutíferas, sendo realizadas buscas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
.

Após o levantamento do alvará dos montantes bloqueados, a ciência da primeira tentativa

infrutífera de buscas de bens se deu aos 07 de junho de 2019 (f. 150 de Id. 69683252), sem que

desde então se tenha logrado sucesso na localização de bens dos executados. Inclusive, a própria

exequente pugnou pela suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC aos 29 de agosto

de 2019.

Dessa maneira, inexistindo causas de suspensão ou interrupção do prazo

prescricional, a extinção do processo é medida que se impõe, uma vez demonstrada a inércia no

atingimento de sua finalidade por prazo superior ao estabelecido em lei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma

dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil,
e reconheço a prescrição

intercorrente da pretensão autoral, nos termos da fundamentação retro.

Deixo de promover a condenação em custas ou honorários advocatícios,

considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

[...]
”
.

(I
d
.

299211388
).

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, po
rquanto constatada a ocorrência
não mais assiste ao sujeito ativo o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo,
nos termos do que
estabelece o art
igo
206 do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º
Em
três
anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
; (...)

§ 5º Em cinco anos: (...)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é
trienal
,
com
início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp
1675530 SP
,
relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti,
DJe
06/03/2019)
.

E n
o que se refere à prescrição intercorrente,
o prazo para sua contagem
deve ser o mesmo da
pretensão executiva
, conforme previsão expressa do art
igo
206-A do Código Civil e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
:

“Súmula 150.
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Assim, o cálculo do prazo deve observar a legislação material aplicável ao tipo de pretensão deduzida e não a legislação processual. No caso, tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional
trienal
,
com
início a partir do vencimento da dívida
,
o qual não se mostra exaurido diante das diligências regularmente promovidas pelo exequente.

No caso, trata-se de execução de título extrajudicial proposta em
10/8/
2016 pela
C
ooperativa apelante

(Id. 299211361)
,
com base em cédula de crédito bancário

n.º B20830985-1, distribuída com valor inicial de R$ 18.356,61
(dezoito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos)
,
e
citação das executadas em 14/12/2016
(Id. 299211361 – fl. 89).

No decorrer do processo,
houve bloqueio de valores em 2017
no montante de R$ 911,52 (novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos, Id. 299211361 – fl. 108),
e sucessivas diligências
em busca de localização de bens passíveis de penhora e satisfação do crédito,
e, já em 2024, foram reiteradas ordens
Sisbajud
/Teimosinha
(Id. 299211385) que restou infrutífera. Após, a apelante foi intimada a manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, alegando não ser o caso dos autos ante a sua efetiva diligência no processo (Id. 299211387)
, culminando com
a
sentença de 21/03/2025 que extinguiu a execução por prescrição intercorrente
(Id. 299211388)
.

Em verdade, o
s autos da execução originária evidenciam que o credor manteve postura ativa durante todo o curso do processo. Dentre os diversos atos
impulsionados pelo exequente, destacam-se reiteradas pesquisas patrimoniais mediante os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, petições para bloqueio de ativos, cumprimento de determinações judiciais, e pagamento de diligências para localização d
e bens
penhoráveis
das apeladas
.

Além disso,
o efetivo bloqueio de valores de
R$ 911,52 (novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos, Id. 299211361 – fl. 108)
,
ainda que parcial, constitui ato executivo capaz de interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, obstando seu reconhecimento,
c
onforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. NÃO IMPEDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe a fluência da prescrição intercorrente.

2. Ademais, a revisão do julgado para entender que houve a efetiva localização de bens penhoráveis do devedor esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial”.
(STJ, Terceira Turma,
AREsp
2895107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
5/9/2025).

Ainda que se considerasse o transcurso de prazo relevante, não se vislumbra o requisito subjetivo da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia do credor. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a paralisação do feito, por si só, não configura prescrição intercorrente, sendo imprescindível a intimação
específica do exequente para promover o regular prosseguimento, sob pena de extinção, o que não se deu nos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(STJ. REsp n. 1.604.412/SC. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção. Julgamento: 27/6/2018,
DJe
: 22/08/2018; g. n.).

Por fim, cumpre afastar a incidência da redação conferida ao §4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021, que antecipa o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens.

Isso porque referida norma não se aplica retroativamente aos processos em curso, cuja tramitação se iniciou sob a égide da redação anterior. Tal compreensão foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao destacar que, “
A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma
” (STJ, Terceira Turma,
AREsp
2421802/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje

12/6/2025
).

Aplicando-se, portanto, o regime anterior, a fluência do prazo prescricional somente se inicia após o encerramento do prazo de suspensão e a
intimação específica do credor para prosseguir no feito
, o que, repita-se, não ocorreu.

Também se aplica à hipótese a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Tal entendimento, por identidade de razão, estende-se às fases posteriores da execução, quando a paralisação do feito decorre de fatores relacionados ao funcionamento do sistema judiciário, e não da desídia do credor. É justamente o que se observa: a marcha processual foi influenciada por contingências externas, como a migração eletrônica
(Id. 299211359),
os trâmites burocráticos das ordens de constrição,
e a demora evidenciada na análise das petições da parte apelante, como por exemplo
,
o último pedido de penhora pelo sistema
Sisbajud
feito em 13/4/2023
pela
apelante
(Id. 299211374), foi analisad
o
e deferid
o
quase 1 (um) ano depois,
n
o dia 25/3/2024 (Id. 299211382)
,

não sendo razoável imputar ao exequente a responsabilidade por tais lapsos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
- RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.”
(TJMT. N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024,
DJe
03/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC - IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL - DEVEDOR CITADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das
modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/08/2023)”.
(TJMT. N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19
/03/2024,
DJe
20/03/2024)

Desse modo, diante da ausência de inércia e da comprovação de atos executivos úteis ao longo de todo o trâmite, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente. A sentença recorrida, portanto, deve ser reformada para afastar a extinção da execução e assegurar o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução no juízo de origem, com adoção das medidas constritivas cabíveis.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025